Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715029-17.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M.X.E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CARINA KRAMER EICKHOFF APELADA: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO O recurso interposto veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. Consoante o § 2o do art. 5o da Lei n.o 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, “A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais.” (grifos nossos). O caput do art. 105 do Código de Processo Civil – CPC[1], de sua vez, estabelece que a procuração outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, deve conter poderes específicos para o advogado firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica. Sobre a necessidade de procuração com poderes especiais para a prática de determinados atos dispositivos de direito, o col. Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que “Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (artigo 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração.” (REsp n. 1.885.209/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021. - grifos nossos). Com efeito, caso o advogado não possua em seu instrumento de procuração poderes especiais para requerer o benefício da gratuidade, fica obrigado a juntar, em sua petição, a declaração de hipossuficiência assinado de próprio punho pela parte que o vindica, sob pena de não conhecimento do pedido. In casu, em análise do instrumento de procuração de ID 52194877, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça foi subscrito por advogado sem poderes especiais para tanto. Ante o exposto, intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, adotar as seguintes providências: i) sanar o vício apontado, com a juntada da declaração de hipossuficiência ou da procuração com poderes especiais para requerer o benefício da gratuidade da justiça, sob pena de não conhecimento do pedido; e ii) sanado o vício, apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência, por exemplo, o balanço patrimonial completo da empresa, os extratos bancários dos últimos três meses e declaração de renda, sob pena de indeferimento do pedido; ou iii) comprovar o recolhimento do preparo em dobro, o que implicará renúncia ao pedido de gratuidade. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.